Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740365-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: FABIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS, GERALDO RESENDE BOAVENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação regressiva indenizatória de acidente de trânsito (processo no 0738059-51.2017.8.07.0001), que tem como réus FABIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS e GERALDO RESENDE BOAVENTURA. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo envolvido no acidente (ID 109067311): “Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação de regresso movida contra o suposto proprietário e o condutor do veículo de placa PAZ-0468. Citado, o primeiro réu suscitou sua ilegitimidade passiva pois não era o proprietário do carro àquela época, o que ficou confirmado no ID 108335151. Em seguida, a autora pediu a substituição do polo passivo. Decido. Embora recebida a inicial contra o proprietário do veículo, entendo que o caso é de reconhecer a ilegitimidade passiva do proprietário do bem. A responsabilidade civil é atribuída ao autor do dano, desde que tenha praticado um ilícito. A regra, portanto, é que seja subjetiva. A obrigação solidária decorre apenas de lei ou de contrato entre as partes. O proprietário do veículo não pode ser responsabilizado se entregou o bem a terceiro devidamente habilitado e em condições de dirigir, pois não infringiu qualquer norma legal. É certo que há precedentes autorizando a condenação solidária e, muitos deles, referindo à responsabilidade civil por fato da coisa, mas divirjo do entendimento, pois o dano não foi causado por uma “coisa”, mas por uma pessoa que conduzia o veículo. Desta feita, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do então proprietário do carro. No que tange aos honorários, considerando que houve a utilização da prerrogativa do art. 338 do CPC, fixo-os em 3% sobre o valor da causa. À Secretaria para que exclua da polaridade passiva o Sr. Geraldo Resende Boaventura. O processo deve seguir apenas contra Fábio Rodrigues da Silva Santos. A Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral no ID 101151052, oportunidade em que suscitou a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que “não consta cumprimento de mandados de citação referente aos AR ́s de ID 22174562, ID 22173720. Razão pelo qual a diligência deverá ser renovada por oficial de Justiça, por meio de carta precatória”. Sem razão, contudo, visto que foi certificado o retorno sem cumprimento dos referidos AR ́s pelos motivos “mudou-se” e “desconhecido”, sendo desnecessária a reiteração da diligência por oficial de justiça. Assim, rejeito a preliminar. Havendo controvérsia a respeito da dinâmica do acidente, defiro a produção da prova testemunhal requerida (ID 106195048). Designe-se data. A audiência será realizada por videoconferência por intermédio da plataforma Microsoft Teams. Caberá ao advogado intimar as próprias testemunhas. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que em sede de contestação Geraldo Resende Boaventura arguiu preliminar de mérito, aduzindo não possuir legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que não era mais o proprietário do referido veículo na época do acidente, o qual teria sido vendido Mariana Honório Bandeira, cerca de 1 (um) ano antes do evento danoso, o que foi comprovada ante a juntada da Autorização para Transferência de Propriedade de veículo (ATPV), com reconhecimento no Cartório de Registros do 1o Ofício de Notas (ID 18790463). Alega que em sede de réplica, a seguradora agravante, informou interesse na substituição do polo passivo da demanda, pleiteando pela inclusão de Mariana Honório Bandeira, nos termos do art. 338 do CPC, bem como requereu que a agravante não fosse condenada em honorários sucumbenciais em função do princípio da causalidade, vez que o Sr. Geraldo não comunicou a venda do automóvel junto ao DETRAN. Aduz que em resposta ao ofício do juízo de primeiro grau, o DETRAN/DF disponibilizou o histórico de propriedade do referido veículo onde constou que de fato havia sido comunicada a venda do veículo a Mariana Honório Bandeira em 06/05/2015, todavia o automóvel já não estava mais em sua posse, tendo o veículo sido vendido a Jorge Saad Neto, em 15/09/2015, e posteriormente a José Carlos de Andrade Reis Junior, em 29/09/2015 (ID 108332940). Assevera que o veículo causador do acidente, FORD RANGER, placa PAZ-0468, no dia do acidente de trânsito (05/04/2016) era de propriedade de José Carlos de Andrade Reis Junior, inscrito no CPF no 646.351.551-53. Sustenta que diante do histórico de propriedade do veículo causador do acidente, a agravante ratificou o interesse na substituição do polo passivo da demanda, nos termos do art. 338 e 339, §1o, do CPC, todavia para que saísse do polo passivo Geraldo Resende Boaventura e ingressasse José Carlos de Andrade Reis Junior, como sujeito passivo na relação jurídica discutida, pois restou devidamente comprovado que o veículo era de sua propriedade no dia do acidente, respondendo, portanto, por culpa in elegendo e in vigilando. Narra que nas ações de reparação de danos, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada, não havendo importância o fato deste motorista ser ou não ser habilitado, conforme informativo no 0484 STJ. Reitera que a jurisprudência da Corte Superior está sedimentada no sentido de que “o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor” (STJ, AgInt no AREsp 1662533/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a. Turma, julgado em 24/05/2021). Pondera que o nexo de causalidade está mais do que nítido no caso em análise, pois mesmo que o proprietário do veículo não tenha ligação direta com o evento danoso, o mesmo responde pelos danos causados à terceiro, uma vez constatada a culpa do condutor pelo evento danoso, a responsabilidade da escolha de quem conduzirá o veículo é inteiramente do proprietário, cabendo a ele zelar por esta eleição, sendo assim, no caso em concreto configura-se a culpa in elegendo. Insiste que é dever e responsabilidade do proprietário zelar pela vigilância de quem conduz ou conduzirá o veículo, neste sentido, no caso em tela configura-se a culpa in vigilando. Conclui que o risco de perigo de dano grave ou de difícil reparação se faz presente, pois na eventualidade deste agravo ser admitido, o efeito suspensivo não ser concedido e, futuramente, o recurso ser provido para o fim de reconhecer a responsabilidade do proprietário do veículo e a sua inclusão no polo passivo da demanda diante do pedido de substituição do polo passivo, o corréu proprietário ingressará na demanda no decorrer da fase instrutória ou após, o que violará o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que o processo principal fique suspenso até a decisão final deste recurso e, no mérito, requer que se reconheça o proprietário do veículo causador como legitimado para compor o polo passivo da demanda e, consequentemente, haja o deferimento do pedido de substituição do polo passivo da demanda, para que excluir Geraldo Resende Boaventura (antigo proprietário) e ingressar José Carlos de Andrade Reis Junior (proprietário no dia do acidente), nos termos do art. 338, do CPC (ID 31562578). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31562598). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte, o que é a hipótese dos autos. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que o requerente disse e a realidade. A esse respeito, ensina Fredie Didier Júnior (In Curso de Direito Processual Civil, 8 ed., Salvador: Ed. Podivm, 2007, p. 162): “Sem olvidar o direito positivo, e considerando a circunstância de que, para o legislador, a carência de ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-se que a análise das condições da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial (status assestionis). ‘Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação’ [CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2002, v. 1, p. 127] ‘O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.’ [MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 3 ed. São Paulo: Malheiros Ed., p. 212.]’.” Segundo Liebman, “a legitimidade para agir é a titularidade (ativa e passiva) da ação”. No dizer de Alfredo Buzaid, “é a pertinência subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto”. A regra geral autoriza a demandar quem é o titular da relação jurídica. Na origem, trata-se de ação regressiva indenizatória de acidente de trânsito movida contra GERALDO RESENDE BOAVENTURA, proprietário do veículo Caminhonete FORD/RANGER XLS, placa PAZ-0468, e FÁBIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS, condutor desse veículo que colidiu com o veículo VW/NOVO FOX, placa JKK-2845, de sua segurada TAYANE CAVALCANTE MIRANDA (ID 11883387). A autora pleiteia a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 17.976,00 (dezessete mil e novecentos e setenta e seis reais), corrigida monetariamente desde a data do desembolso (11/04/2016) e com juros de mora a contar do evento danoso (11/04/2016). De acordo com a resposta do DETRAN/DF ao ofício do juízo de primeiro grau, o proprietário do veículo FORD RANGER, placa PAZ-0468, no dia do acidente de trânsito (05/04/2016) era José Carlos de Andrade Reis Junior, inscrito no CPF/MF sob o no 646.351.551-53, que efetuou a transferência de propriedade no dia seguinte ao acidente (ID 108335151). Diante do histórico de propriedade do veículo causador do acidente, a agravante ratificou o interesse na substituição do polo passivo da demanda, nos termos do art. 338 e 339, §1o, do CPC, para que saísse do polo passivo GERALDO RESENDE BOAVENTURA e ingressasse JOSÉ CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR, proprietário do veículo no dia do acidente, respondendo por culpa in elegendo e in vigilando. O proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, detendo legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, na ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. Assim, segue o entendimento jurisprudencial sobre o assunto: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO VEÍCULO ANTES DO SINISTRO. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos moldes do artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente. 2. Ocorrendo a venda do veículo, tem o novo proprietário a obrigação de transferir o bem para seu nome, o que não afasta o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, nos moldes do art. 134 do CTB. 3. Deixando de dar publicidade ao ato, não tinha como a seguradora saber da alienação do veículo e, consequentemente, ter promovido a ação contra quem de fato possui a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 4. Havendo a comprovação da venda e de que o acidente ocorreu após a alienação, a legitimidade passiva para a causa é do novo adquirente do bem e não do antigo. 5. O fato não impede o antigo proprietário de arcar com os prejuízos decorrentes de sua desídia, que, no caso, culminou com o ajuizamento da presente ação em seu desfavor. 6. À luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação. 7. Recurso provido.” (07336899220188070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 21/10/2021). -g.n. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. TRANSPORTE GRATUITO E POR CORTESIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDÁRIA. CONDUTOR. CULPA GRAVE. POSSUIDOR DIRETO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. VALOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. A responsabilidade civil ocorre em face do descumprimento de uma obrigação pela transgressão de regra contratual ou por violação de um preceito normativo que regula a vida. 2. Nas hipóteses de acidente de trânsito, em um autêntico diálogo de fontes, deve-se analisar as circunstâncias do evento com espeque nas regras descritas no Código de Trânsito Brasileiro, como a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional e o respeito a capacidade máxima de lotação do veículo. 3. No transporte gratuito, de mera cortesia, o condutor só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave, nos termos da Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Há culpa grave quando o condutor, depois de passar a noite sem dormir, em uma festa, permite que o veículo transite com pessoas sem cinto de segurança e acima do limite máximo permitido para o veículo, o que resulta na morte de um dos passageiros. 5. Com base na teoria da causalidade adequada, o possuidor direto do veículo possui responsabilidade solidária no acidente de trânsito ao permitir que o condutor dirija seu carro, transportando passageiros acima da capacidade máxima permitida, sem cinto de segurança e durante a madrugada, pois sua conduta foi relevante e contribuiu para a ocorrência do evento danoso. 6. O proprietário registral de veículo automotor detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pela vítima de acidente entre veículos automotores envolvendo o referido bem móvel, pois a alegação de que o veículo apenas encontra-se registado em seu nome, mas não detém a efetiva posse não é suficiente para afastar sua responsabilidade em relação aos danos causados, sendo certo que o veículo era conduzido por seu ex-marido de forma consentida. 7. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, de modo que deve ser responsabilizado, conjuntamente com o condutor e com o possuidor do veículo, pelos danos morais e materiais causados pela morte do carona em acidente de trânsito. (...)” (07042217120188070005, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/8/2021).-g.n. Considerando que era JOSÉ CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR (CPF 646.351.551-53) era o proprietário do automóvel no dia do acidente, ele deve figurar no polo passivo da ação, respondendo solidariamente pelos danos advindos da colisão. Defiro o pedido liminar para que o processo principal fique suspenso até a decisão final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator